Tribunal: STF
Processo: HC 214859
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão proferida nestes autos (documento eletrônico 36).



    O agravante sustenta, em síntese, que 



    “[...] a decisão se baseou com argumento que o Habeas Corpus se tratava de decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, situação adversa da realidade, conforme juntará abaixa a decisão onde foi analisada pelo colegiado do Tribunal Superior, onde os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator, conforme junta-se anexo o acórdão (Doc. 01,02 e 03 – Ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça)” (pág. 2 do documento eletrônico 37).



    Com efeito, o § 2º do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “[o] agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto”.



    Nesses termos, considerado o erro material destacado pelo agravante, reconsidero a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito, e, ato contínuo, analiso, uma vez mais, os argumentos expendidos na inicial do presente writ.



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Eder Matheus de Paula contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 707.961/SP (documento eletrônico 39).



    O impetrante alega, em síntese, que



    “[...] há que se reconhecer o crime continuado, ainda que se aplique a teoria subjetiva, porquanto não há prova, ou seria duvidosa, a tendência criminosa do sentenciado, haja vista o preenchimento de todos os seus requisitos legais.



    [...]



    Concluindo do que se busca, que se faz respeito ao reconhecimento do crime continuado, na medida em que os crimes foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, devendo incidir a regra prevista no artigo 71 do Código Penal, com afastamento da regra do concurso material” (documento eletrônico 1).



    Ao final, 



    “[...] demonstrada a ilegalidade das condenações, requer o impetrante a concessão da ORDEM, para determinar a suspensão dos efeitos condenatórios dos processos apartados transcritos na certidão de execução (Doc. 31 – certidão de condenação), aplicando definitivamente o reconhecimento de crime único progressivo, afastando bis in idem, e enquadrando ao princípio da Alternatividade, restando apenas a condenação do Processo Penal de n. 0004613-95.2016.8.26.0004, onde consta o número de 16 (dezesseis) vítimas, existindo a condenação em seu patamar máximo. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência compreenda não existir as irregularidades acimas já transcritas, que seja realizado a concessão da ordem determinando para que ocorra o reconhecimento da ficção jurídica denominada Continuidade Delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal, pelo o juízo de Execução, por ser medida da mais elevada e oportuna justiça. Por fim, caso Vossa Excelência verifique qualquer outra irregularidade, que seja concedido a ordem de ofício, conforme determina o artigo 654, § 2° do Código de Processo Penal, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal” (pág. 31 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTELIONATO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DAS CONDENAÇÕES. ANÁLISE NÃO REALIZADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRETENSÃO DEFENSIVA A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. COMPETÊNCIA PARA ANALISAR A CONTINUIDADE DELITIVA. PROCESSOS COM TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II - Pedido de reconhecimento de continuidade delitiva. Segundo a Corte originária, não houve o trânsito em julgado das condenações. Daí, o Tribunal local não examinou a tese defensiva da incidência da continuidade delitiva. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. Ademais, rever o contexto fático-jurídico delineado pela Corte originária demanda reexame de provas, situação vedada no âmbito do habeas corpus.



    III - De mais a mais, ‘compete ao juízo da execução penal o exame de eventual caracterização de crime continuado em relação a ações penais com trânsito em julgado’ (RHC n. 29.646/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 19/10/2015).



    Agravo regimental desprovido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 39).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior nos autos do AgRg no HC 707.961/SP.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, reconsidero a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito e, ato contínuo, nego seguimento a este writ (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator